Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0730467-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISA CERQUEIRA DE MARTINO BORGES, JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelas recorrentes ELISA CERQUEIRA DE MARTINO BORGES e JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES em face de sentença que indeferiu a petição inicial para fins de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos n. 0707547-30.2023.8.07.0016. O recorrido ofereceu contrarrazões de forma remissiva (Id. 48925065). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 28/6/2023, requerendo a concessão de gratuidade judiciária. Entretanto, não apresentou declaração de hipossuficiência e documentação que comprove o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. Intimada para juntar aos autos os documentos correspondentes, nos termos da decisão de ID 48932610, a parte quedou-se inerte. Por essa razão, indefiro a concessão da gratuidade judiciária requerida e o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Sem custas finais e honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora